Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE COTA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TERMOS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem omissões e contradições, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.

2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica e coerente para concluir que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, a demonstração de descumprimento dos termos contratuais por sua sócia.

2.1. Não se verifica contradição na fundamentação do acórdão que, ao analisar os fundamentos do recurso concluiu pela ausência de comprovação do alegado descumprimento contratual, não se justificando a rescisão contratual nos termos pretendidos.

3. In casu, a embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.